Tribunal: TJDFT
Processo: 0719716-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0719716-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S.A AGRAVADO: NORTE ENERGIA S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A contra a r. decisão proferida no cumprimento provisório de sentença movido em seu desfavor por NORTE ENERGIA S/A, na qual não foi conhecida a exceção de pré-executividade. A executada/agravante sustenta o cabimento da exceção de pré-executividade, alegando que o instrumento pode ser utilizado em qualquer tipo de erro ou vício, de ordem jurídica, material ou processual, na execução. Discorre a esse respeito. Argumenta que o título exequendo é inexigível, uma vez que a sentença determinou expressamente que as condenações sejam objeto de compensação no curso do cumprimento de sentença. Assevera que o objeto da execução deve aguardar a liquidação de sentença e o cumprimento definitivo da sentença, para que o recebimento dos valores ocorra simultaneamente. Destaca ter ingressado com pedido de liquidação de sentença – Processo n. 0723309-39.2020.8.07.0001. Reitera que a dívida não pode ser objeto neste momento processual. Repisa a questão da compensação entre as condenações, salientando que a matéria se encontra amparada pela coisa julgada. Explana sua situação econômica, tratando sobre o princípio da preservação da empresa. Elucida o caso concreto, que ensejou a condenação. Discorre sobre os reflexos da pandemia em seu ramo de atividades. Requer seja julgado procedente o agravo de instrumento para ajustar a r. decisão, reconhecendo-se a inexigibilidade da dívida nesse momento processual, para que se aguarde a liquidação de sentença e o cumprimento definitivo, para aplicar-se a compensação entre as condenações. Preparo recursal (ID 26640480 e 26640482). Contrarrazões apresentadas pela agravada (ID 27468594), em que suscita preliminares de preclusão temporal e consumativa e postula seja arbitrada multa por litigância de má-fé. Intimada, a agravante manifesta-se (ID 27937974) sobre as questões aventadas em sede de contrarrazões. DECIDO. Inicialmente, cumpre esclarecer que não há que se falar em preclusão temporal em razão da intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença, pois, a toda evidência, as razões recursais referem-se à parte da r. decisão relativa ao não conhecimento da exceção de pré-executividade, não tratando da aludida impugnação. No entanto, o presente recurso não tem como ultrapassar a fase cognitiva, devido à preclusão consumativa da matéria nele tratada. Em que pese a argumentação esposada pela agravante, verifica-se que o pedido formulado na origem, assim como o pleito reproduzido nessa esfera recursal, é no sentido de a dívida ser inexigível no presente momento processual, devido à necessidade de compensação entre os valores relativos à condenação decorrente da ação principal e à condenação atinente à reconvenção. De igual maneira, o Agravo de Instrumento n. 0709709-17.2021.8.07.0000 tratou da mesma questão, sendo assim formulado o pedido naqueles autos: “7.1. Em face do exposto, a Agravante requer a Vossas Excelências: 7.1.1. O recebimento do presente Agravo na forma de Instrumento, com base no disposto no artigo 7o, §1o da Lei n.o 12.016/2009; 7.1.2. A concessão do efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão proferida, para suspender o andamento do processo e a consequente determinação para pagamento dos valores objeto do cumprimento de sentença, que ao nosso ver, não pode ser exigido nesse momento processual; 7.1.3. Uma vez apreciados os pedidos acima, requer-se seja intimada a Agravada para que, querendo, apresente suas contrarrazões; 7.1.4. Ao final seja julgado procedente o presente Agravo de Instrumento, em virtude dos argumentos acima esposados, com o fito de ajustar o despacho agravado, no contexto dos itens acima elencados.” (grifo nosso) Denota-se, portanto, que os recursos tratam de pedido idêntico e, o fato de a agravante ter requerido a desistência do recurso naqueles autos não autoriza a interposição de novo agravo de instrumento. Registre-se, por oportuno, que a situação econômico-financeira enfrentada pela executada/agravante, embora seja argumento secundário, não constitui inovação no pedido ou na causa de pedir, seja pelo fato de a pandemia e a crise financeira já terem sido mencionadas nas razões recursais do Agravo de Instrumento n. 0709709-17.2021.8.07.0000 ou, seja pelo fato de o pedido de suspensão do andamento processual ser baseado, principalmente, na necessidade de compensação entre as dívidas havidas entre exequente e executada. Portanto, operou-se a preclusão consumativa quanto à suspensão do andamento processual pela alegada necessidade de compensação dos valores, não havendo fato novo que justifique a interposição do presente agravo de instrumento. Logo, sendo vedado à parte rediscutir as questões já aventadas, o presente agravo de instrumento se mostra inadmissível. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso em face de sua manifesta inadmissibilidade, com fulcro nos artigos 507 e 932, III, ambos do CPC. Por outro lado, não entendo devido o arbitramento de multa por litigância de má-fé, conforme postulado em sede de contrarrazões, eis que o presente agravo de instrumento não acarretou atraso no curso do cumprimento de sentença e a parte exequente/agravada, de igual maneira, tem buscado o que entende ser seu por direito, por meio da interposição de recursos. Intimem-se. Oficie-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 20 de outubro de 2021 09:22:13. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator